Tribunal: STF
Processo: Rcl 87859
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.Leandrino Fogaca da Silva alega ter a Segunda Turma Recursal do Paraná aplicado de forma equivocada, no Mandado de Segurança n. 5023672-12.2024.4.04.7000, as teses de repercussão geral firmadas nos julgamentos do  RE 870.947 (Tema 810/RG), RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG) e RE 1.505.031 (Tema 1.361/RG). 

Afirma que o mandado de segurança na origem objetiva a reforma de decisão judicial de primeiro grau que manteve, em fase executória, a Taxa Referencial como índice de correção monetária, a despeito da sua declaração de inconstitucionalidade no âmbito do tema 810.

Relata que, indeferida a segurança, interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base nos Temas 810 e 660, ante a ocorrência do trânsito em julgado do título executivo. A decisão foi mantida em agravo interno.

Sustenta contrariedade aos paradigmas de confronto ora indicados, pois assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que o trânsito em julgado do título executivo não é obstáculo para a incidência da tese referente à inconstitucionalidade da TR.

Pede seja determinado o retorno do autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retratação. 

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Discute-se, nessa reclamação, se o trânsito em julgado do título executivo constitui obstáculo para a tese, definida no Tema 810, a respeito da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos não tributários da Fazenda Pública.

Contudo, o recurso extraordinário do reclamante teve seu seguimento negado por circunstância, de caráter processual, absolutamente distinta. Reproduzo os fundamentos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária no qual se discute a ausência de regularização processual, pois não foi juntada de procuração atualizada para a propositura desta ação. 
Pugna pela reforma do julgado. 
A respeito da matéria -contraditório/devido processo legal -, ao apreciar o ARE 748.371, em regime de repercussão geral (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as questões se restringem à seara infraconstitucional, rejeitando assim a existência de repercussão geral, nos termos a seguir transcritos: 
Tema 660 do STF: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que inviável em recurso extraordinário. 
3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1030792 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 05-06-2017 PUBLIC 06-06-2017) 
Tese firmada: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 

Ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto dos paradigmas, é incabível o manejo da reclamação.

3. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente